Tribunal: TJDFT
Processo: 0704330-41.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO. IRPF. POLICIAL MILITAR APOSENTADO. MOLÉSTIA GRAVE. ESPONDILOARTROSE ANQUILOSANTE. ROL. INTERPRETAÇÃO. ESPONDILITE ANQUILOSANTE. COMPROVAÇÃO. LAUDO MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA 598 DO STJ.
1. Os valores recebidos a título de aposentadoria, pensão ou reserva/reforma (militares) poderão ser isentos do pagamento do referido imposto nas situações específicas elencadas no art. 6o, XIV da Lei no 7.713/1988.
2. A fruição do direito à exclusão do crédito tributário por meio da isenção exige a cumulação de dois requisitos legais: que se trate de aposentadoria, pensão ou reserva/reforma (militares) e que o contribuinte apresente uma das moléstias previstas na lei.
3. Há orientação técnico-científica de que espondiloartrose anquilosante (letra da lei) e espondilite anquilosante referem-se à mesma doença, uma vez que a última faz parte do mesmo grupo da primeira.
4. O portador de espondilite anquilosante faz jus à isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria (Lei no 7.713/1998, art. 6o, XIV). Precedentes.
5. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova (STJ, Súmula 598).
6. Recurso conhecido e não provido.